Tribunal: TJES
Processo: 5004123-70.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004123-70.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEYSON CURITIBA ESPINDULA
RECORRIDO: RAZOR DO BRASIL LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004123-70.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CLEYSON CURITIBA ESPINDULA

RECORRIDO: RAZOR DO BRASIL LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

O recorrente está assistido pela Defensoria Pública, presumindo-se, portanto, sua vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC), de modo, que defiro a gratuidade da justiça. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado, recebendo-o na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995.

Trata-se de ação ajuizada por
CLEYSON CURITIBA ESPINDULA
em face do
RAZOR DO BRASIL LTDA
na qual alega o requerente que efetuou a compra de um computador workstation Razor Prodigy XP660 pelo valor de R$ 8.244,19, com prazo de entrega entre 20 e 30 dias. Após 60 dias sem receber o produto, o autor solicitou o cancelamento da compra, mas não obteve o estorno do valor pago. Ingressou com a presente ação, requerendo a restituição do montante desembolsado e indenização por danos morais no valor de R$19.995,81.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenado o requerido a restituir o valor pago (R$8.244,19) a pagar indenização por danos morais no valor de R$1.000,00 (um mil reais).

A recorrente pugnou pela reforma da sentença alegando que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivamente baixo.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do
decisum
(id10234945).

Eis a breve síntese do necessário, posto que dispensado o relatório, por força do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Analisando o caso dos autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo
a quo
merece parcial reparo, no que tange à quantificação da indenização por danos morais.

De partida, anoto que é indiscutível que a pandemia causada pela Covid-19 constituiu um evento imprevisível que impactou diretamente as relações contratuais, provocando situação de anormalidade em todos os setores da sociedade, com fortes reflexos no comércio, notadamente no tangente à importação de produtos (insumos).

Entretanto, no caso em apreço, a despeito das matérias jornalísticas insertas na contestação, com o fim de demonstrar os impactos da pandemia no setor de tecnologia e, por conseguinte, no faturamento das empresas, vale destacar que a compra e venda do equipamento ocorreu em 27/04/2023, conforme se depreende da Nota Fiscal acostada à peça de ingresso (
id10234913
), e a restituição do valor desembolsado somente ocorreu após longo lapso temporal; sendo certo que o recorrente foi submetido à uma odiosa peregrinação, com a busca por órgão de proteção ao consumidor (Procon) e, finalmente, do Poder Judiciário em seu elementar direito.

Logo, abstraindo-se as adversidades decorrentes da pandemia do Covid-19, competia à recorrida promover à restituição do valor desembolsado com a compra e venda num prazo razoável, pelo que, perfilhando o entendimento do magistrado
a quo
, tenho que a conduta da recorrida foi absolutamente desrespeitosa com o consumidor, ora recorrente; conduta esta que restou negligenciada por não ter entregue o produto adquirido no prazo avençado, frustrando as expectativas do recorrente diante da emissão de nota fiscal do bem adquirido, bem como, diante da ausência imediata de cancelamento da compra e venda, tão logo constatada a impossibilidade de entrega do produto.

Reitero que o recorrente tentou solucionar a questão extrajudicialmente (
id10234914
), não se dignando a recorrida em solucionar a questão num prazo razoável, isto é, a restituir o valor pago pelo equipamento. Dessa forma, entendo que os fatos narrados não constituem meros dissabores, mas sim geradores de constante angústia e apreensão, tudo isso somado à sensação de engodo e ludíbrio.

Com efeito, em casos como o presente, o dano moral ocorre de forma patente, uma vez que um problema como o vivenciado pelo recorrente/autor faz o consumidor se sentir, por vezes, impotente diante do descaso na solução por parte do fornecedor, ora recorrido. Portanto, observo o transtorno que supera a seara do mero aborrecimento, configurando ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil.

Por isso, argumento em consonância com as observações feitas anteriormente ao fixar a indenização, é preciso se observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sopesando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e a capacidade econômica das partes. Assim, analisando-se as circunstâncias peculiares da presente demanda, entendo que o
quantum
indenizatório deve ser majorado para o montante de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), quantia essa que atende, de forma adequada, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se olvidando que exercerá, para a recorrida, função punitiva e preventiva de atos similares.

Com essas considerações,
CONHEÇO
o recurso inominado e
DOU-LHE parcial provimento
tão-somente para
majorar
o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para o importe de
R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e verba honorária ante o deferimento da gratuidade de justiça e o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)